Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718180-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARLENE DIAS FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 72611850, a advogada Thamires de Araújo Lima, OAB/SP 347.922, constituída por Amar Brasil Clube de Benefícios, comunicou que renunciou ao mandato outorgado pela referida parte, fazendo juntar o Termo de Renúncia, constando a comunicação à mandante, em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, a advogada continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Após o referido prazo, retire-se seu nome do sistema. Diante do fato apresentado, intime-se a empresa apelada (Amar Brasil), na pessoa de seu representante legal, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, sob pena de prosseguimento do julgamento da apelação, sem a participação da apelada Amar Brasil, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões (art. 76, §2o, do CPC). Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador